Tribunal: TJDFT
Processo: 0709763-58.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DE AMEAÇAS E INVASÃO DE PRIVACIDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1o, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os fatos descritos configuram o crime de perseguição, com habitualidade e perturbação à liberdade da vítima; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação; (iii) determinar a adequação da causa de aumento de pena pela violência de gênero e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica.
4. O conjunto probatório juntado aos autos comprova a reiteração de condutas persecutórias por parte do réu, incluindo ameaças diretas, uso de múltiplos meios de contato e envio de mais de 600 (seiscentas) mensagens em um único dia, o que se amolda ao delito previsto no art. 147-A, §1o, II, do Código Penal.
5. As condutas do réu excedem conflitos ordinários de término de relacionamento, caracterizando perseguição persistente e invasiva que gerou abalo psicológico significativo à vítima.
6. A alegação de ausência de habitualidade e de autoria não prospera, pois os autos demonstram reiteração e vínculo direto do réu com as comunicações ofensivas e ameaçadoras.
7. Inviável a desclassificação para contravenção de perturbação da tranquilidade, pois o art. 65 da LCP foi revogado.
8. Correta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1o, inciso II, do CP, em razão de a perseguição decorrer da condição de mulher, no contexto de violência doméstica.
9. A fixação de indenização por danos morais é cabível quando requerida expressamente pelo Ministério Público, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, sendo dispensada instrução específica conforme jurisprudência pacificada do STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §1o; 65 (revogado); 77; 147-A, §1o, II; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão no 2051328, Ap. Crim. 0712700-43.2024.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 02.10.2025.
• TJDFT, Acórdão no 1823659, Ap. Crim. 0703921-16.2021.8.07.0002, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 29.02.2024.
• TJDFT, Acórdão no 2007511, Ap. Crim. 0711445-38.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.06.2025.
• STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6a Turma.
• TJDFT, Acórdão no 1627892, Ap. Crim. 0700170-28.2020.8.07.0011, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.10.2022.